Tribunal: TJDFT
Processo: 0716298-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MENOR. REQUISITOS DO ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. INAPLICÁVEIS. GRUPO ECONÔMICO. CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto em face de decisão que deferiu a desconsideração da personalidade jurídica em face do agravante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de revogação de desconsideração da personalidade jurídica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. No caso dos autos, a parte agravante integrava o agravante integrava o grupo econômico na data da constituição do crédito, estando correta a decisão que entendeu pela existência do grupo econômico.
4. O Código de Defesa do Consumidor adotou a teoria menor de desconsideração da personalidade jurídica, de forma que os requisitos do art. 50 do Código Civil não são exigíveis no caso dos autos.
5. Demonstrado que a personalidade jurídica é um obstáculo ao ressarcimento da parte agravada, caracterizada como consumidora, correta a decisão que determinou a desconsideração da personalidade jurídica.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 389 e 391. CC, art. 50. CDC, art. 28.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão no 1933694 de relatoria da Desa. Soníria Rocha Campos D’Assunção na 6a Turma Cível, Acórdão 1814290 de relatoria da Desa. Sandra Reves na 7a Turma Cível.